Tribunal: TJDFT
Processo: 0723267-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723267-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: ELIAS MASASHI SAITO, DAGMA PAULA SAITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por MARIA DO CARMO PINTO contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com ELIAS MASASHI e DAGMA PAULA SAITO (processo n. 0717758-49.2018.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de expedição de ofício a CENSEC (sistema do colégio notarial do Brasil) para fins de pesquisa sobre a existência de escrituras públicas e procurações em nome dos devedores. Relata ser idosa e que tem tido dificuldade em localizar bens em nome dos devedores, resultando infrutíferas as diversas diligências já realizadas nos autos. Aduz que o indeferimento do pedido pautou-se no argumento de que compete à parte credora diligenciar junto aos cartórios extrajudiciais e, ainda, no fato de que o juízo não possui cadastro no referido sistema. Registra que a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi instituída pelo Provimento n. 18 do Conselho Nacional de Justiça para facilitar a consulta de atos notariais, por interligar as serventias extrajudiciais, permitindo o intercâmbio de documentos e o tráfego de informações e dados, cujo principal objetivo é “incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo”; e “ possibilitar o acesso direto de órgãos do poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial (art. 1o do referido ato). Frisa que as pesquisas anteriormente realizadas (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), retornaram sem efeito por não localizar quaisquer possíveis bens da parte executada que possa quitar o débito existente por completo, o que deu ensejo ao pedido de pesquisa junto ao Colégio Notarial. Destaca que, em uma simples consulta ao PJE deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, nota-se que as partes agravadas se encontram no polo passivo de algumas execuções, o que autoriza deduzir que estas tentam ludibriar ou ocultar os sistemas para que não haja bens ligados aos seus nomes, a fim de evitar possíveis penhoras, como nas outras execuções. Argumenta que, além da possível omissão de bens com o objetivo de lesar seus credores, as partes agravadas possuem uma vida financeiramente tranquila, tanto que foram encontrados valores em suas contas bancárias destinado ao sustento do casal de cifra muito superior as que geralmente as famílias possuem, inclusive valores apenas “parado” em conta bancária, tornando suspeito o fato de não ter imóveis nem veículos em seus nomes. Entende, assim, que os agravados podem estar adquirindo bens e não regularizando a situação perante o poder público, com a finalidade de evitar possíveis constrições, a evidenciar a necessidade da realização da pesquisa requerida ao juízo. Salienta que a pesquisa não pode ser realizada por pessoas físicas, necessitando de requisição judicial ou do Ministério Público, podendo qualquer juízo se habilitar no referido sistema. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, postula a concessão de tutela recursal para que se proceda à imediata consulta à CENSEC a fim de localizar quaisquer bens que possam estar em nome das partes agravadas, por meio de consulta em Procurações e Escrituras Públicas em todos os cartórios em âmbito nacional, apontando a presença dos requisitos do perigo da demora e da verossimilhança de suas alegações. No mérito, requer o provimento do recurso para que sejam convalidados os efeitos da tutela ora requerida. Recurso isento de preparo em virtude da gratuidade da justiça concedida nos autos principais (ID 27717219). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, muito embora se mostre viável a interferência do juízo para proceder à pesquisa postulada, infere-se dos autos de origem que a autora/agravante ainda não esgotou os meios que estão à sua disposição para alcançar a satisfação de seu crédito. Com efeito, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída em 2012 pelo Provimento n. 18/CNJ para interligar as serventias extrajudiciais brasileiras, criando um banco de dados para pesquisa e facilidade de acesso às informações, sendo constituída por quatro módulos, a saber: Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO); Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários (CESDI); Central de Escrituras e Procurações (CEP) e Central Nacional de Sinal Público (CNSIP). Infere-se da referida norma que os módulos RCTO e CESDI podem ser acessados pelos interessados, mediante o prévio pagamento de taxa; todavia, o módulo CEP, que detém as informações a respeito de escrituras públicas e procurações públicas, ou informação negativa da prática desses atos, somente pode ser acessado pelos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 19). É certo, contudo, que a requisição de dados pelo Poder Judiciário é recomendável para a localização de bens passíveis de constrição quando esgotados outros meios disponíveis ao credor para satisfazer o seu crédito, situação essa que não se vislumbra na hipótese, eis que há medidas que podem ser adotadas pela agravante, inclusive no que se refere ao resultado da pesquisa INFOJUD (ID 94263051 e 94263052). Não se mostra razoável, assim, transferir ao juízo a responsabilidade de busca de bens ou direitos quando há medidas ainda pendentes nos autos da iniciativa da credora, sob pena de ofensa ao princípio da cooperação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 18:14:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator